Tribunal: STF
Processo: ARE 1340786
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 4, p. 13):



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Ordinária Municipal n. 2.645 de 28 de agosto de 2019. Ação direta que impugna lei municipal em face de uma norma da Constituição Estadual que repete norma da Constituição Federal. Controle da constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça. Possibilidade. Ausência de quórum necessário para declarar a inconstitucionalidade. Ação improcedente. 



    1. Em se tratando de normas de repetição obrigatória ou, ainda, que de mera reprodução da Constituição Federal, mas insculpidas na Constituição do Estado, compete ao Tribunal de Justiça julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual. 



    2. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, a teor do art. 97 da CF e art. 73, §2º, I, do Regimento Interno do TJRO. 



    3. Verificando-se que, por ocasião do julgamento, a despeito dos membros do. Tribunal presentes, não se atingiu o quórum necessário para declarar a inconstitucionalidade de lei, deve permanecer válida a indigitada norma. 



    4. Ação improcedente. 



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, para correção de erro material, mantida a decisão de mérito proferida (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 61, §1º, II, a, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei municipal impugnada, de origem parlamentar, viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que cria campanha governamental que acarreta obrigações e despesas àquele Poder. 



    Destaca que a invasão de competência privativa de um Poder pelos demais afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes.



    A Presidência do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Eis o teor da Lei 2.645/2019, do Município de Porto Velho, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    Art. 1°.Todos os anos, nos meses que antecedem o período de novembro até março do ano seguinte, a Administração Pública Municipal tornará efetiva, por meio dos serviços de comunicação e de informes em todos os órgãos públicos estabelecidos no Município, ampla campanha informativa sobre os cuidados e a prevenção contra as doenças causadas em razão das enchentes. 



    Art. 2°.A campanha deverá abordar todas as possíveis doenças disseminadas ou agravadas pelas enchentes e, em especial, os cuidados e a prevenção contra malária, leptospirose, hepatite A, febre tifoide e dengue, orientando, inclusive, sobre os principais sintomas e quais os órgãos de saúde localizados no Município devem ser procurados em caso de suspeita de contaminação. 



    Art. 3°.As despesas decorrentes da aplicação desta Lei ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 



    Parágrafo Único. A Administração Pública Municipal poderá, se necessário, firmar parcerias com empresas privadas para o custeio total ou parcial das despesas decorrentes da execução desta Lei. 



    Art. 4°.Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo voto divergente que conduziu o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes,  DJ  e de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, mas apenas cria atribuição que já seria inata às secretarias municipais ali destacadas, as quais já contam com uma estrutura e com cargos públicos. 



    Assim, não se deu qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência prevista, no art. 30, I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral.



    Acerca do alcance da competência legislativa municipal, destaco trecho da decisão proferida no RE 1.221.929, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.08.2019:



    Ora,  in casu  , a lei que institui a atividade de seminários e palestras preventivas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro , como bem assentado pelo Tribunal de origem, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra. Tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo de disciplinas escolares.



    Em tais circunstâncias, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, rel. min. Gilmar Mendes, Tema 917 de Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal) .



    Demais disso, sobreleva notar, a legislação sub examine ostenta natureza eminentemente educativa, cujo mister é difundir informações a determinado grupo de vulneráveis sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração (...).



    Por fim, destaco ainda que, conforme o entendimento reafirmado no Tema 917 da repercussão geral, ainda que a lei questionada implique despesa para a Administração Pública, essa por si só não configura razão para a sua inconstitucionalidade. A criação de gasto público não afasta, necessariamente, a iniciativa do Poder Legislativo de qualquer esfera.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2020.



    Ministro  Edson Fachin